Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16422/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Cyntia Beatriz Vieira de Souza e José Roberto de Moura sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 149/2019 conduzido pelo Município de Guaratinguetá - SP para a contratação dos serviços de locação de 5 (cinco) veículos para o transporte de pacientes sob o valor estimado de R$ 1.495.920,24, pelo período de 24 meses, por meio de dois veículos com a capacidade para quatro passageiros e de três veículos com a capacidade para quatorze passageiros; Considerando que a presente representação já teria sido conhecida por meio do Acórdão 11535/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que os ora representantes alegaram, em suma, a dificuldade na elaboração das propostas de preços decorrente da ausência de informações no edital do certame sobre a forma de pagamento e de prestação dos serviços na subsequente contratação; Considerando que, a despeito da superveniente inclusão das referidas informações por meio da republicação do aludido edital, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 11.535/2020 (Peça 54) e, em síntese, determinou a audiência dos agentes públicos responsáveis pela condução do certame e pela elaboração dos estudos técnicos preliminares à contratação diante da ausência de comprovação da regularidade e economicidade dos preços estimados e da suposta vantagem na opção pela adoção do modelo de locação em detrimento da efetiva aquisição dos veículos; Considerando que os responsáveis apresentaram as suas razões de justificativa no sentido da regularidade da contratação a partir das seguintes premissas: (i) dotação orçamentária impeditiva à pretendida aquisição de veículos; (ii) violação ao direito de defesa pela falta de apresentação dos editais adotados como parâmetro de comparação dos preços; e (iii) opção pela aquisição dos veículos por meio do dispêndio sob o valor de R$ 2.384.693,02 em comparação com o valor contratado junto às vencedoras do Pregão n.o 149/2019 sob o montante de R$ 1.304.400,00, pelo período de 24 meses, ao passo que a opção pela aquisição dos veículos acarretaria no dispêndio sob o valor de R$ 2.384.693,02 por meio de R$ 609.000,00 na aquisição dos veículos e de R$ 1.775.694,02 nos gastos com a manutenção (R$ 179.050,40), o pagamento de salários, horas-extras, adicionais e encargos dos motoristas (R$ 1.188.588,12), o seguro dos veículos (R$ 91.940,92), os pedágios (R$ 272.385,60) e a troca de pneus dos veículos (R$ 43.728,00); Considerando, ainda, que os responsáveis teriam indicado que os referidos custos da contratação decorreriam essencialmente das elevadas distâncias percorridas pelos veículos em mais de 35 mil quilômetros por mês e da necessidade de pagamento das verbas trabalhistas aos motoristas em face da prestação dos serviços de transporte durante o período da madrugada e com o retorno dos outros municípios paulistas somente ao final da noite; Considerando que, ao examinar as suscitadas justificativas, a unidade técnica assinalou, em síntese, a ausência de dolo ou erro grosseiro dos gestores e de sobrepreço na contratação dos serviços de locação, apesar do necessário estudo técnico de viabilidade econômico-financeiro ter sido realizado apenas após a promoção das aludidas audiências, devendo ter sido feito previamente à instauração do procedimento licitatório; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, sem a eventual aplicação, contudo, de multa aos gestores públicos, promovendo o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Município de Guaratinguetá - SP atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas no Pregão no 149/2019; Considerando, portanto, que, tendo sido conhecida a presente representação por meio do Acórdão 11535/2020-TCU-Segunda Câmara , o TCU pode, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a parcial procedência da presente representação (já conhecida por meio do Acórdão 11535/2020-TCU-Segunda Câmara ), com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.157/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Cyntia Beatriz Vieira de Souza (OAB/SP 163.574); e José Roberto de Moura (OAB/SP 137.917). 1.2. Entidade: Município de Guaratinguetá - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marciano Valezzi Júnior (112.921/OAB-SP), representando Leandro Cesar da Silva Monteiro, Luís Carlos Ferreira, Marcos Soares dos Santos, Silvia Leticia de Jesus Zangrandi, Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, Eugênia dos Santos Guido, Luciane Walquiria dos Santos e o Município de Guaratinguetá - SP; 1.6.2. Natasha Santos da Silva (365.095/OAB-SP), representando a Transguará Transporte e Locação Ltda.; e 1.6.3. Denilson Alves de Oliveira (231.895/OAB-SP), entre outros, representando a SGMK Transportes e Logística Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Município de Guaratinguetá - SP, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para abster-se de, em futuros certames, incorrer nas irregularidades ora identificadas no presente processo e, especificamente, nas seguintes falhas: 1.7.1.1. ausência de estudos técnicos preliminares à fase licitatória no sentido de, efetivamente, comprovar a plena necessidade e economicidade da opção pelo modelo de contratação de locação de veículos promovido pelo Município de Guaratinguetá em descompasso, assim, com os princípios administrativos da motivação e da economicidade e com o art. 2o da Lei n.o 8.784, de 1999; 1.7.1.2. realização da pesquisa de preços sem a avaliação dos preços praticados pela administração pública em contratações com a utilização de recursos federais em desacordo, desse modo, com o art. 15, V, da Lei no 8.666, de 1993, e com o art. 2o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa MP-SLTI n° 5, de 2014, a partir da manutenção pelo art. 5o, § 1o, da recém publicada IN Seges-ME n.o 73, de 2020, sugerindo a priorização do painel de preços das contratações similares de outros entes públicos em detrimento da pesquisa publicada em mídia especializada, em sítios eletrônicos especializados ou amplos e em cotações junto a fornecedores; 1.7.2. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Município de Guaratinguetá - SP, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que adote as medidas cabíveis para o efetivo registro sobre a economicidade da opção pelo modelo de locação dos veículos e dos serviços, em vez da aquisição dos veículos com a respectiva gestão dos serviços de transporte, devendo contabilizar todos os respectivos custos para robustamente evidenciar a suposta vantagem econômica na aludida opção, ao final do período de 24 meses, com vistas a servir de parâmetro para o prosseguimento da subsequente adoção do referido modelo de locação dos veículos e dos correspondentes serviços por meio do aporte de recursos federais; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, para ciência, e ao Município de Guaratinguetá - SP, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.